Tribunal: STF
Processo: RHC 85215
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TURMA RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO. CABIMENTO. TRANSAÇÃO PENAL. PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
ILEGALIDADE DA APREENSÃO E VENDA DO CARVÃO IRREGULARMENTE
TRANSPORTADO. CABIMENTO. CF, arts. 5º, LXVIII, e 102, II, a.
I. -
Recurso ordinário de decisão proferida por Turma Recursal conhecido
como H.C. originário.
II. - O habeas corpus visa a proteger a
liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por
ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para
proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII.
III. - H.C. não
 conhecido.